Tribunal: TJSP
Processo: 1003747-56.2016.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Vício construtivo. Inconformismo do réu. Preliminar de prescrição afastada. Prazo prescricional aplicável é de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil. Precedente do STJ. No mais, conjunto probatório que sustenta a condenação por danos materiais. Laudo pericial que apurou a realização da obra em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Vício construtivo. Inconformismo do réu. Preliminar de prescrição afastada. Prazo prescricional aplicável é de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil. Precedente do STJ. No mais, conjunto probatório que sustenta a condenação por danos materiais. Laudo pericial que apurou a realização da obra em desconformidade com a boa técnica, o que ocasionou diversos problemas no imóvel. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.